Tribunal: TJSP
Processo: 2163190-47.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Veículos
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 13o Grupo de Câmaras de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO QUE JÁ FOI OBJETO DE AÇÃO DESCONSTITUTIVA ANTERIOR - EMBARGOS DESTITUÍDOS DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA, AFIGURANDO-SE MANIFESTAMENTE INEPTOS - PETIÇÃO QUE RECLAMA CUIDADO NA SUA FORMULAÇÃO NÃO SÓ QUANTO AO ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS, MAS SOBRETUDO QUANTO À PRECISÃO E CLAREZA DA LINGUAGEM A SER EMPREGADA DE SORTE A DETERMINAR O QUE

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO QUE JÁ FOI OBJETO DE AÇÃO DESCONSTITUTIVA ANTERIOR - EMBARGOS DESTITUÍDOS DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA, AFIGURANDO-SE MANIFESTAMENTE INEPTOS - PETIÇÃO QUE RECLAMA CUIDADO NA SUA FORMULAÇÃO NÃO SÓ QUANTO AO ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS, MAS SOBRETUDO QUANTO À PRECISÃO E CLAREZA DA LINGUAGEM A SER EMPREGADA DE SORTE A DETERMINAR O QUE SE PRETENDE COM A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – RECURSO NÃO CONHECIDO".